Tribunal: STF
Processo: Rcl 86409
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 2285254-88.2021.8.26.0000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.010 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que o “Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça, declarando a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 1.510/2020, do Município de Santa Clara D'Oeste, que reserva apenas 15% dos cargos em comissão para servidores efetivos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustentando que o percentual de 15% viola o art. 37, caput e V, da Constituição Federal, por não atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, esvaziando o comando constitucional que determina a reserva de percentuais mínimos de cargos comissionados a servidores de carreira. O excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos” (fl. 2, 3 e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 7):



     “Nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.010, a fixar que ‘[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’. 



    Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no v. acórdão recorrido: ‘IV Relativamente à omissão inconstitucional parcial suscitada acerca da reserva de percentual mínimo para preenchimento dos cargos em comissão por servidores de carreira, no patamar de 15%, estabelecido pelo art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar 1.510/2020, do Município de Santa Clara D'Oeste, não se vislumbram elementos suficientes para o seu reconhecimento, devendo, portanto, ser julgada improcedente a ação neste ponto em particular. Não se desconhece a importância da fixação de percentual mínimo para provimento dos cargos em comissão por servidores efetivos, sobretudo, em atenção ao preconizado pelo art. 115, V, da Carta Paulista. Todavia, não subsiste a tese do Órgão Ministerial de atribuir rigidamente um patamar mínimo superior a 50% dos cargos, sem se ater às peculiaridades de cada ente, dado que inexistente parâmetro constitucional nesse sentido. (...) Desse modo, ausentes maiores dados sobre a realidade específica do Município de Santa Clara D'Oeste, seja quanto ao número de cargos em comissão, seja em relação à quantidade de funcionários no município, fica inviabilizada a análise de suposta violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastada, assim, a inconstitucionalidade parcial por omissão alegada.’ (fls. 357/361). 



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”.



    Alega que “contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça aviou agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tema 1.010 de repercussão geral não se aplicava ao caso vertente, porquanto a controvérsia constitucional não diz respeito aos critérios para criação de cargos comissionados, mas sim à constitucionalidade do percentual mínimo reservado a servidores efetivos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Na decisão proferida no agravo, consta que (e-doc. 8):



    “Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior.



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas (...).



    (...)



    O caso tratado nestes autos está em harmonia com a referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.”



    Afirma que “o que se debate nestes autos é (...) a constitucionalidade do percentual de 15% de cargos em comissão reservados a servidores de carreira, à luz da segunda parte do art. 37, V, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a reserva de percentual (...) tutela não apenas o princípio do concurso público, mas também a profissionalização da administração pública, a continuidade administrativa nas transições de governo, e os princípios da impessoalidade, eficiência e moralidade, assegurando que servidores efetivos, aprovados em concurso público e detentores de estabilidade, ocupem parcela relevante dos cargos de confiança, evitando a descontinuidade administrativa e o aparelhamento político excessivo da máquina pública” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.010 configura equívoco manifesto, na medida em que aplica precedente vinculante a situação fática e jurídica completamente diversa daquela examinada no leading case” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e permitir o seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o decidido na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.041.210, Tema n. 1.010 da repercussão geral.



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.010: 



    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e 



    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral). 2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 38951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    9. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente